Tribunal: TJMT
Processo: 0001341-54.2019.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001341-54.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO RAMOS LIMA - CPF: 062.240.251-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – ART. 804 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

A consideração concomitante da reincidência na segunda fase da dosimetria, como agravante, e na terceira, para afastar o benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, não caracteriza
bis in idem
, tratando-se de meras consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Bruno Sampaio Ramos Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 0001341-54.2019.811.0021 (código 1039414), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de 6 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (Id. 57808478, pp. 1-7).

Nas razões recursais, a defesa pugna pelo decote da agravante da reincidência sob o viés da ocorrência de
bis in idem
e a isenção das custas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente economicamente (Id. 57808514, pp. 1-9).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 57808515 e 57808516).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
, conforme o seguinte sumário:

“
Apelação criminal – Tráfico – Condenação
– Réu reincidente – Irresignação defensiva – Alega ocorrência do
bis in idem
ao se aplicar a reincidência como agravante e como circunstância impeditiva do emprego da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 – Daí requer benefício do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do artigo retro citado – Alternativamente, exclusão da punição pela reincidência e das custas processuais – Inviabilidade – Adoção do
per relationem
, conforme art. 17 § 2º e 3º da Recomendação 57, de 05/07/2017-CNMP, ante contrarrazões da e. representante do MPMT, adequadamente fundamentadas nas provas dos autos – Há que se manter incólume a sentença —
Pelo desprovimento do recurso
”
(Id. 66907480, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta nos autos que, no dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das 17:50 h, no Terminal Rodoviário, desta cidade, situado na Rua 01, Bairro Rodoviário, em Água Boa-MT, o denunciado Bruno Sampaio Ramos Lima, trazia consigo, sete “tabletes” da substancia entorpecente, conhecida popularmente como “maconha”, pesando um total de 2.746,58 (dois quilos setecentos e quarenta e seis gramas e cinquenta e oito decigramas), conforme o auto de apreensão de fl. 04 e laudo de constatação de substância entorpecente de fls. 08/09), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização”.
Id. 57803981, p. 1.

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Indo direto ao ponto da irresignação defensiva, deve-se registrar que consoante jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, inexiste
bis in idem
na utilização da agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica, bem como para afastar a figura privilegiada do artigo 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CONSIDERAÇÃO COMO AGRAVANTE E COMO IMPEDITIVO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a agravante genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição da República, afastando-se a alegada violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade e do non bis in idem. 2.
A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no
HC
n. 468578/MG, Relator: Ministra Laurita Vaz, data de julgamento: 19.2.2019) – destaquei.

Portanto, não há falar em ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

Do pleito pela isenção das custas processuais

Por fim, no que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após isso estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.
3.
Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
4. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no AREsp n. 282.202/MG, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 26.3.2013) – destaquei.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020